Tribunal: TJDFT
Processo: 0764388-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CARTÃO DE EMBARQUE INVÁLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL EXCESSIVO. QUANTUM REDUZIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.078,85 (oito mil e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), a título de reparação por danos materiais, e R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização pelos danos morais. Alega a recorrente que o impedimento de embarque ocorreu por culpa exclusiva da empresa AEROLINEAS, responsável pela operação do voo, razão pela qual não é parte legítima para responder pelos danos causados ao autor. Afirma estar configurada a culpa exclusiva de terceiro, o que exclui sua responsabilidade pelo evento danoso. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 36743131) e com preparo regular (ID 36743132). Contrarrazões apresentadas (ID 36743142).
3. No presente caso, não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente, uma vez que esta foi a efetiva responsável pela venda do bilhete aéreo ao consumidor, devendo, portanto, responder pelo defeito na emissão do cartão de embarque correspondente (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). No caso, embora a recorrente tenha emitido o bilhete aéreo em favor do consumidor, o cartão de embarque foi considerado inválido pela empresa parceira, não havendo culpa exclusiva de terceiro, mas defeito na execução do contrato estabelecido entre as partes.
6. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". Não cumprido o contrato de transporte a tempo e modo, cabe à recorrente indenizar o consumidor pelas despesas com aquisição de nova passagem, alimentação, estadia e translado, não merecendo reparo a sentença proferida.
7. No que toca ao dano moral, em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que se deve esperar daqueles que fazem uso desse tipo de transporte. A necessidade de adquirir novos bilhetes ante a negativa de embarque, combinada com a estadia forçada no país de destino, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro.
8. Contudo, cabe lembrar que o valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição da parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
9. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Diante de tais considerações, é necessário promover a adequação do valor arbitrado pelo juízo de origem, de forma a garantir a razoabilidade e a proporcionalidade pelos danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, ensejar no seu enriquecimento indevido, razão pela qual o montante a título de danos morais deve ser reduzido de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a indenização por danos morais à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.